Tribunal: STF
Processo: RE 380340
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1) TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTAS DE CRÉDITO-PRÊMIO DE IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. RESOLUÇÃO CIEX N. 2/1979 E DECRETO-LEI N. 491/1969: QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 2) ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LIV, DA CONSTITUÇÃO: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.